Tribunal: STJ
Processo: 5291335-21.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159603 - RS(2024/0267618-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LAGO PESCA IND E COM DE PESCADOS LTDA
ADVOGADO
: ÉLVIO HENRIQSON - RS025913
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
INTERES.
: ERNANDE JOSÉ MENDES
INTERES.
: LOURENI MENDES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ARTS. 135, INC. III, 156, INC. V, E 174 DO CTN.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação do artigo 1.022 do
porquanto
CPC/2015,
o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.
A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica
diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
3. Consignou-se, na decisão agravada, que, quanto às teses relativas ao
redirecionamento da execução fiscal e à prescrição, incidem os óbices
das Súmulas
e
Todavia, tais fundamentos não
7/STJ
83/STJ.
foram especificamente impugnados no agravo interno, o que atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54867118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ab6dcf8f-e467-4647-bfe9-78a8ef1cad83

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ab6dcf8f-e467-4647-bfe9-78a8ef1cad83

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159603 - RS(2024/0267618-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LAGO PESCA IND E COM DE PESCADOS LTDA
ADVOGADO
: ÉLVIO HENRIQSON - RS025913
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
INTERES.
: ERNANDE JOSÉ MENDES
INTERES.
: LOURENI MENDES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ARTS. 135, INC. III, 156, INC. V, E 174 DO CTN.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação do artigo 1.022 do
porquanto
CPC/2015,
o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.
A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica
diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
3. Consignou-se, na decisão agravada, que, quanto às teses relativas ao
redirecionamento da execução fiscal e à prescrição, incidem os óbices
das Súmulas
e
Todavia, tais fundamentos não
7/STJ
83/STJ.
foram especificamente impugnados no agravo interno, o que atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54284964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 0515530f-b3db-4b98-9aeb-6c0e1613a7be

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 186):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
INC. I, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022,
CPC/2015.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NÃO DECLARADO. ILÍCITO
DEMONSTRADO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
E
PESSOAL
DOS
SÓCIOS.
PRESCRIÇÃO.
PEDIDO
DE
REDIRECIONAMENTO DENTRO DO PRAZO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DO STJ SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

A agravante alega que houve sim, no caso, violação do art. 1022,
inc. II, do
“(...), visto que o acórdão do Tribunal de origem
CPC/2015
tratou de prescrição intercorrente, tema diverso da questão levantada no
Recurso Especial, que versava sobre a prescrição do direito de ação
contra os sócios, que deveria ser contada a partir da ciência da suposta
sonegação em processo administrativo.” (fl. 199).
Afirma a inaplicabilidade da
porque “(...), a
Súmula 7/STJ
reforma da decisão não exige o reexame de provas, mas sim a análise
jurídica sobre a correta aplicação dos prazos prescricionais para o
ajuizamento da ação (e não redirecionamento da execução fiscal) contra
os contribuintes aos quais o auto de infração foi lavrado, considerando
que o redirecionamento ocorreu mais de cinco anos após a constituição
definitiva do crédito. A questão é de direito, não de fato.” (fl. 199).
Sustenta que também é incorreta a aplicação da Súmula 83/STJ,
pois “(...), o
utilizado pelo Tribunal
trata de
RESP 1.340.553/RS
a quo
dissolução irregular, o que não é o caso presente. O redirecionamento da
execução foi baseado na corresponsabilidade dos sócios pela suposta
sonegação de ICMS, fato conhecido desde o processo administrativo.
Documento eletrônico VDA54284964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 0515530f-b3db-4b98-9aeb-6c0e1613a7be

Portanto, a jurisprudência aplicada não se adequa à presente situação.”
(fl. 200).
Com impugnação às fls. 213-220.
É o relatório.

VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, não há falar em violação do artigo 1.022 do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
CPC/2015,
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução
da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
No caso dos autos, evidencia-se que o acórdão integrativo assim
consignou (fls. 112-113):
Denota-se, portanto, que os marcos interruptivos da prescrição foram
detalhadamente elencados no acórdão, fundamentando à saciedade os
motivos pelos quais foi desprovido o agravo de instrumento.
Ainda que não se fosse aplicar o entendimento firmado pelo E. STJ no
julgamento do
para hipótese dos autos, igualmente
REsp 1.340.553/RS
não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão de
redirecionamento, uma vez que o período em que o processo
permaneceu concluso, aguardando decisão do Juízo ou a própria
digitalização dos autos, não pode ser utilizado em prejuízo da Fazenda
Pública.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
[...]

Documento eletrônico VDA54284964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 0515530f-b3db-4b98-9aeb-6c0e1613a7be

Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento
ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao
artigo 1.022 do CPC/2015.
Por outro lado, no tocante às teses relativas ao redirecionamento
da execução fiscal e à prescrição, a decisão agravada consignou a
incidência das Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, a referida
fundamentação, limitando-se a afirmar, nas razões do presente recurso,
que "a reforma da decisão não exige o reexame de provas, mas sim a
análise jurídica sobre a correta aplicação dos prazos prescricionais para
o ajuizamento da ação (e não redirecionamento da execução fiscal)
contra os contribuintes aos quais o auto de infração foi lavrado,
considerando que o redirecionamento ocorreu mais de cinco anos após a
constituição definitiva do crédito. A questão é de direito, não de fato"
(fl. 199).
Com efeito, a adequada impugnação à
exige da parte
Súmula 7/STJ
que esta desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Além disso, consoante jurisprudência dessa Corte, "inadmitido o
recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do STJ, deve a
parte recorrente apresentar acórdãos deste Tribunal contemporâneos ou
supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada" (AgInt no AREsp n. 2.272.690/SP,
Documento eletrônico VDA54284964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 0515530f-b3db-4b98-9aeb-6c0e1613a7be

relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
), o que não se verifica na hipótese dos
27/3/2023,
4/4/2023.
autos.
Desse modo, impõe-se a incidência, no ponto, da Súmula 182/STJ:
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto,
do agravo interno e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
.
nego-lhe provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 0515530f-b3db-4b98-9aeb-6c0e1613a7be

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.159.603 / RS
Número Registro: 2024/0267618-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00166844220188210023
166844220188210023
16684422018821002350051909520188210023
50051909520188210023 50061333920238210023 52913352120238217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAGO PESCA IND E COM DE PESCADOS LTDA
ADVOGADO
: ÉLVIO HENRIQSON - RS025913
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
INTERES.
: ERNANDE JOSÉ MENDES
INTERES.
: LOURENI MENDES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LAGO PESCA IND E COM DE PESCADOS LTDA
ADVOGADO
: ÉLVIO HENRIQSON - RS025913
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
INTERES.
: ERNANDE JOSÉ MENDES
INTERES.
: LOURENI MENDES
Documento eletrônico VDA54843039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: 2dc87195-24ae-436a-bf10-eb5bb5d1b2d1

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: 2dc87195-24ae-436a-bf10-eb5bb5d1b2d1